Tribunal: TJES
Processo: 5005253-79.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005253-79.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO HENRIQUE VAGO FAIRICH
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005253-79.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO HENRIQUE VAGO FAIRICH
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL MACIEL MARTINS - ES20408-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ORDEM DENEGADA.
1. A fragilidade da fundamentação do decreto prisional não é um argumento aplicável ao caso em questão, visto que não falta demonstrar a necessidade da medida extrema. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso concreto, não há que se falar em não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ordem denegada.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005253-79.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO HENRIQUE VAGO FAIRICH
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL MACIEL MARTINS - ES20408-A

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRUNO HENRIQUE VAGO FAIRICH,

preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Consta do caderno processual que o paciente, no dia 10 de abril de 2023, foi abordado por policiais na BR 262, onde foram descobertos 24 pinos de substância análoga à cocaína e 01 pedra de substância análoga ao crack, numa sacola supostamente abandonada pelo réu.

Dessa maneira, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

Nota-se que, como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que a fragilidade da fundamentação do decreto prisional não é um argumento aplicável ao caso em questão, visto que não falta demonstrar a necessidade da medida extrema, visando evitar reincidência do ato por parte do acusado.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso concreto, não há que se falar em não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.